Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Caso em que constou a aplicação da súmula 421 do STJ para justificar a impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios.
3. Não é aplicável a súmula 421 do STJ em ação na qual não houve sequer atuação da Defensoria Pública.
4. Tendo em vista que a apelante não foi condenada nos ônus de sucumbência na instância de origem, não é cabível a majoração dos honorários advocatícios.
5. A aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pressupõe a fixação pretérita de honorários na decisão vergastada, orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.
6. Constatando-se erro material no voto, quanto à jurisprudência aplicável para justificar a não majoração dos honorários advocatícios, devem ser os embargos providos para corrigir essa questão.
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.